Tribunal: TJMT
Processo: 1040345-79.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040345-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Oferta e Publicidade, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON SOARES RANGEL - CPF: 061.858.551-60 (EMBARGANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (EMBARGADO), WANDERSON SOARES RANGEL - CPF: 061.858.551-60 (EMBARGADO), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (EMBARGANTE), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM FINANCIAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar as embargadas ao ressarcimento de 50% dos danos materiais correspondentes à parcela paga pelo financiamento do veículo no valor de R$ 1.139,48, com os respectivos encargos legais, bem como majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura omissão do acórdão embargado a ausência de manifestação sobre pedido de devolução do valor de R$ 10.000,00 pago a título de entrada no financiamento do veículo, quando tal matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da causa ou ampliação do objeto recursal.

4. O efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, limita o conhecimento do Tribunal à matéria efetivamente impugnada, operando-se preclusão quanto aos pontos não expressamente atacados no recurso, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. A análise das razões recursais demonstra que o embargante se limitou a impugnar especificamente o valor de R$ 1.139,48 correspondente à parcela do financiamento, sem mencionar pretensão de ressarcimento da entrada no montante de R$ 10.000,00, delimitando voluntariamente o objeto de sua insurgência.

6. A alegada omissão não se configura quando a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso, constituindo inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, que não admitem a ampliação do âmbito de cognição previamente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configura omissão do acórdão a ausência de manifestação sobre matéria que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, operando-se preclusão em razão do efeito devolutivo da apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.002, 1.013, caput, 1.014 e 1.022; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - ED: 10024110886751002 MG, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30/09/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
WANDERSON SOARES RANGEL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela requerida, ora embargada, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante para “
condenar as apeladas ao ressarcimento dos danos materiais advindos da busca e apreensão do veículo, no valor de 50% (cinquenta por cento) de R$ 1.139,48 (mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente à parcela paga pelo financiamento do veículo, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo que, a partir de 30/08/2024 , com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil
” bem como a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de devolução do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pago a título de entrada no financiamento do veículo objeto da demanda. Argumenta que, embora o acórdão tenha condenado corretamente a parte apelada ao ressarcimento de 50% dos valores pagos à instituição financeira, deixou de apreciar integralmente o pleito recursal, que também incluía a quantia mencionada, comprovada nos autos sob o id. 308068085.

Diante disso, requer a declaração e correção da omissão apontada, a fim de que o acórdão seja complementado com a análise e decisão específica sobre a devolução integral do valor da entrada paga, considerando o princípio da congruência e a necessidade de prestação jurisdicional completa.

Contrarrazões apresentadas em id. 317722393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON SOARES RANGEL
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela requerida, ora embargada, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante para “
condenar as apeladas ao ressarcimento dos danos materiais advindos da busca e apreensão do veículo, no valor de 50% (cinquenta por cento) de R$ 1.139,48 (mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente à parcela paga pelo financiamento do veículo, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo que, a partir de 30/08/2024 , com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil
” bem como a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detida análise, verifico que os embargos não comportam acolhimento.

No caso em apreciação, a alegada omissão não se configura, porquanto a matéria a que se refere o embargante - devolução do valor pago a título de entrada do financiamento, no montante de R$ 10.000,00 - não foi objeto de impugnação específica em seu recurso de apelação.

Compulsando os autos, especificamente as razões do recurso de apelação interposto pelo ora embargante (id. 308068874), constato que, embora tenha formulado pedido genérico de "
condenação das apeladas ao ressarcimento dos danos materiais advindos da busca e apreensão do veículo
", limitou-se a especificar, no item "
II - Da condenação ao ressarcimento dos danos materiais advindos da apreensão do veículo (parcelas pagas do financiamento)
", apenas o valor de R$ 1.139,48 (mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente à parcela do financiamento.

Cito trecho conclusivo das razões recursais do embargante (id. 308068874, p. 5):

“(...) Com a busca e apreensão do veículo e posterior consolidação da posse e propriedade em favor do banco, o apelante amargou considerável prejuízo consistente na perda dos valores pagos até então pelo financiamento, quais sejam: a) o valor de
R$ 1.139,48 (mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos)
, a ser devidamente corrigido e atualizado a partir da data do desembolso.

Desse modo, é a presente para requerer a condenação das apeladas ao ressarcimento dos danos materiais advindos da busca e apreensão do veículo a qual as apeladas deram causa, como medida de justiça e de acordo com o mais atual entendimento dos Tribunais Mato-Grossenses (...)”.

De mesmo modo, restou expressamente consignado nos pedidos (id. 308068874, p. 15):

“(...) Isto posto, requer:

a) a reforma da sentença guerreada para condenar as apeladas ao pagamento do valor de
R$ 1.139,48 (mil cento e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos)
, correspondentes à parcela paga pelo financiamento do veículo, que compõe os prejuízos suportados pelo apelante, o qual as apeladas deram causa; (...)”.

Desse modo, evidente que o embargante delimitou o objeto de sua impugnação no tocante aos danos materiais, especificando apenas o valor da parcela paga, sem mencionar qualquer pretensão de ressarcimento da entrada do financiamento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em atenção ao efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, o Tribunal conhece apenas da matéria efetivamente impugnada, operando-se a preclusão quanto aos pontos não expressamente atacados.

Como ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"1. Efeito Devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (tantum devolutum quantum appellatum – art. 1.013, caput, CPC)
. Ao que é devolvido ao conhecimento do tribunal pelo efeito devolutivo há proibição de reformatio in pejus. A apelação tem por objeto aquilo que foi decidido pela sentença.
O recurso pode atacá-la no todo ou em parte (art. 1.002, CPC).
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença. Há proibição de inovação no juízo de apelo, ressalvado o disposto no art. 1.014, CPC.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição – seja na sentença, seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato.
É possível ao tribunal conhecer de matéria diversa da decidida pela sentença nos casos dos arts. 1.009, §§ 1.º e 2.º, e 1.013, §§ 3.º e 4.º, CPC, que amplia em extensão a cognição do órgão recursal." (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024 - destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se precisamente nos limites da devolutividade recursal estabelecida pelo próprio embargante, condenando as embargadas ao ressarcimento de 50% do valor da parcela paga, em razão da concorrência de culpas reconhecida.

Assim, não há que se falar em omissão do julgado quando a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso, como ocorre com a pretensão de devolução do valor da entrada do financiamento. Trata-se, na verdade, de inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, os quais não se prestam à rediscussão da causa ou à ampliação do objeto recursal anteriormente delimitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
.
A apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, inexistindo omissão nem obscuridade no acórdão que mantém integralmente a sentença apelada sem se manifestar expressamente sobre questões que não foram objeto de impugnação específica na apelação
”. (TJ-MG - ED: 10024110886751002 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/09/2015, Data de Publicação: 06/10/2015 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025